Tribunal: TJMT
Processo: 1001307-90.2022.8.11.0010
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001307-90.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Resistência, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILMAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 980.442.301-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HIGOR HENRIQUE NEVES RODRIGUES - CPF: 043.682.991-67 (ASSISTENTE), EVALDO BATISTA DIAMANTINO - CPF: 020.171.391-81 (ASSISTENTE), DELMIRA FATIMA SANTOS LOBATO - CPF: 712.247.621-93 (VÍTIMA), O ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001307-90.2022.8.11.0010

APELANTE: GILMAR FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES – INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM QUANTO À QUALIFICADORA DO CRIME DE DANO – DELITOS DISTINTOS – DANO QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA – ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – VIABILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA PECUNIÁRIA – PLEITO INDENIZATÓRIO EXPRESSO NA DENÚNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU – REVISÃO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A despeito de o crime de ameaça ter natureza formal, consumando-se independentemente do resultado, para a tipificação dele exige-se que a ameaça cause na vítima temor de risco sério e grave, verificado no caso dos autos.

Há o crime de dano na situação em que o réu arremessa o celular da vítima, causando-lhe avarias.

“Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa”
[TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017].

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, uma vez que embasada nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar não condizente com esta.

Havendo condenação de valor indenizatório para reparação dos danos causados à vítima, é viável a sua redução, diante das condições de hipossuficiência do réu.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001307-90.2022.8.11.0010

APELANTE: GILMAR FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Gilmar Ferreira de Souza
, contra sentença prolatada pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto, mais o pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, pela prática dos crimes de ameaça [artigo 147,
caput
], de dano [art. 163, parágrafo único, inciso I] e de resistência [art. 329,
caput
], na forma do art. 69 [concurso material], todos do Código Penal, além da indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação dos danos causados pela infração penal.

A defesa busca a absolvição do apelante quanto ao crime previsto no art. 147, do Código Penal,
“tendo em vista que a (...) ameaça foi punida como qualificadora do crime de dano e como crime autônomo, em evidente bis in idem”
.

Subsidiariamente, requer a redução da pena de multa e do valor da indenização a título de danos morais,
“em razão da ausência de fundamentação, desproporcionalidade e condições pessoais do apelante”.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo, adotando
“per relationem”
as contrarrazões da representante do Ministério Público da instância singular.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001307-90.2022.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

GILMAR FERREIRA DE SOUZA
foi denunciado pela prática dos crimes de ameaça, dano qualificado e de resistência, consoante se extrai de excerto da peça acusatória,
verbis
:

“Consta no incluso inquérito policial, no dia 27 de abril de 2022, por volta das 11h45min, em residência particular localizada na Rua Gayas, no 438, Santa Rita, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, o denunciado GILMAR FERREIRA DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, no âmbito das relações domésticas, ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima Delmira Fátima Santos Lobato. (01 FATO)

Nas mesmas condições de tempo e espaço narradas no FATO 01, o denunciado GILMAR FERREIRA DE SOUZA, consciente e dolosamente, com o emprego de violência e grave ameaça à pessoa, destruiu coisa alheia pertencente à vítima Delmira Fátima Santos Lobato. (02 FATO)

Nas mesmas condições de tempo e espaço narradas no FATO 01 e também na Delegacia de Polícia, o denunciado GILMAR FERREIRA DE SOUZA, consciente e dolosamente, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência contra funcionários competentes para executá-lo, quais sejam os Policiais Militares, consoante termos de depoimentos, boletim de ocorrência e auto de resistência à prisão. (03 FATO)

Consta no vertente caderno investigativo que a vítima e o denunciado conviviam maritalmente há aproximadamente 07 (sete) anos, sendo que durante todo o relacionamento tiveram uma relação conflituosa.

Apurou-se que no dia dos fatos o denunciado, em visível estado de embriaguez, e após discussão de somenos importância na presença dos filhos, fechou as portas da casa, e pegou uma faca e dizendo a vítima: “grita mais uma vez ai, fala mais alguma coisa ai, fala”.

A vítima, que é deficiente visual, tentou acalmar o denunciado até que este abrisse a porta, ocasião em que saiu e gritou para que os vizinhos chamassem a polícia. Após verificar que ninguém acionara a polícia, pegou o celular e ligou para o 190.

Ao ver que a vítima estava em ligação, o denunciado agressivamente tomou o celular de sua mão, jogando-o ao solo e quebrando o aparelho. Ato contínuo, fugiu de casa.

Após ser localizado pelos policiais militares na rodovia MT 475, o denunciado ignorou as ordens legais emanadas, reagiu e investiu contra a Guarnição da Polícia Militar, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo e algemá-lo.

Em continuidade, já na delegacia, ainda muito agressivo, o denunciado continuou desferindo chutes e acertando a mesa e demais objetos que estavam sobre a mesa, chamando um dos policiais de “ladrão, safado, vagabundo”.

Na delegacia, a vítima, DELMIRA FÁTIMA SANTOS LOBATO, narrou o ocorrido:

“[...] Que a declarante é deficiente visual, razão pela qual o escrivão de polícia Weider Ramos Cahmos assina como testemunha (a rogo); que a declarante é alfabetizada; que a declarante tem quatro filhos, duas mulheres já adultas e independentes, casadas, que residem na cidade de Rondonópolis e duas crianças, dois meninos, um de cinco e outro de três anos de idade, os quais residem na companhia da declarante; que a declarante reside com os filhos em casa alugada e vive apenas do benefício concedido pelo INSS; que a declarante é soro positivo e a cegueira é sequela da doença, que é controlada, sendo certo que seus filhos e seu ex-companheiro não tem o vírus; que a declarante alega que convive entre idas e vindas com o agressor há sete anos, cinco deles a declarante passou em clínicas de reabilitação (indo e vindo) e o companheiro na rua, ambos dependentes químicos; que o casal foi convidado a se retirar da clínica que abrigava a família, entre as muitas idas e vindas da família, em razão dos muitos problemas gerados pela convivência conflituosa do casal; que a declarante foi abrigada com os filhos e o companheiro na casa de sua mãe de criação na cidade de Rondonópolis, mas por pouco tempo, pois logo o casal resolveu fugir da casa da mãe da declarante e vir residir em Jaciara, há cerca de dois anos; que em Jaciara residia a genitora do agressor e um tio dele que dariam suporte a família; que a declarante alega que nesta cidade conseguiu refazer a vida, teve um encontro com Deus e passou a cuidar melhor dos filhos, tendo passado a resistir ao vício das drogas; que infelizmente seu companheiro não fez o mesmo e já chegou a ser preso, inclusive atualmente é monitorado por tornozeleira eletrônica, que foi rompida por ele, Gilmar; que em setembro de 2021 Gilmar saiu da cadeia e ficou um tempo em Cuiabá, tendo voltado a Jaciara há cerca de dois meses quando passou a procurar a declarante, que resolveu romper definitivamente com ele, Gilmar; que Gilmar durante esses dois meses passou a pedir para voltar, agradava a declarante e foi diariamente minando a resistência da declarante, tendo a declarante cedido aos apelos do pai de seus filhos há três dias e aceitado Gilmar de volta em casa; que durante estes três últimos dias Gilmar chegou em casa todos os dias embriagado e nesta data Gilmar pediu a receita do filho mais novo, que encontra-se adoecido e passou a tarde ontem tomando soro no hospital; que Gilmar nesta data pegou a receita logo cedo e saiu para comprar o remédio do filho e só retornou por volta do meio dia, embriagado com o remédio e dizendo que o remédio havia custado certo valor e que queria o valor do remédio,
quando o casal começou a discutir;

que Gilmar fechou a porta da casa e pegou uma faca, na presença dos dois filhos, quando as crianças começaram a chorar e pediam ‘não mata mamãe, papai, não faz isso,

não faz isso’; que a declarante sentiu que Gilmar estava perto e Gilmar repetia: ‘grita mais uma vez aí, fala mais alguma coisa aí, fala’
e tentou acalmar o companheiro pedindo para Gilmar abrir a porta que precisava banhar as crianças;
que Gilmar cedeu e abriu a porta quando a declarante saiu e gritou para os vizinhos chamarem a polícia; que percebeu que ninguém ia chamar a polícia, momento em que pegou seu celular e telefonou para a polícia; que Gilmar viu quando a declarante estava no final da ligação, tomou o celular das mãos da declarante e quebrou o celular, achando que a declarante não havia conseguido acionar a polícia,
em razão da cegueira da declarante; que a declarante alega que Gilmar fugiu de casa e o filho mais velho da declarante, de cinco anos de idade, que pega ônibus na frente da residência da declarante para ir a escola, antes de sair disse para a mãe: ‘mamãe estou com medo do papai matar a senhora, o meu irmãozinho é pequeno, estou medo’;
que a declarante teme por sua vida,
pois afirma que Gilmar é violento e a declarante imagina que a reação dele ao sair da delegacia não seja das melhores [...]”.

Na fase investigativa, o policial militar que atendeu à ocorrência, HIGOR HENRIQUE NEVES RODRIGUES, declarou o seguinte:

“Que a GUPM liderada pelo depoente foi solicitada através do telefone de emergência para comparecer na rua Gayas, onde segundo a vítima senhora Delmira Fatima Santos Lobato que estava em sua residência juntamente com seus filhos Kaleb Gilmar Santos Ferreira de 3 anos e Davi Gilmar Santos Ferreira de 5 anos de idade, momento em que o senhor Gilmar Ferreira de Souza adentrou o interior de sua casa sem sua devida autorização;
que a vítima relatou ainda que está separada de Gilmar seu ex-amasio há mais de 3 meses, e que vem sofrendo diversas ameaças de morte.
E que na data de hoje o senhor Gilmar logo após adentrar a residência
começou a ameaçá-la novamente dizendo que iria lhe matar, momento em que o suspeito foi até a cozinha e pegou uma faca, a vítima, ao perceber, correu e se trancou juntamente com as crianças dentro do quarto.
Obs: a vítima é deficiente visual e escutou o barulho das facas mexendo na gaveta e também os seus filhos dizendo que o pai teria pego uma faca na gaveta;
que após a vítima se trancar o suspeito tentou abrir a porta do quarto e não obteve êxito; que minutos depois a vítima conseguiu sair do quarto juntamente com as crianças, pegou o telefone que estava em cima da mesa e acionou a polícia militar, momento em que o suspeito apareceu novamente, tomou o telefone da sua mão e arremessou ao solo causando um total dano no aparelho
; que de imediato a GUPM se fez presente no local e ao chegar colheu as características do suspeito e saiu então em diligência,
quando na rodovia MT 457 foi localizado o senhor Gilmar e dado ordem verbal de parada, que ao entrevistá-lo e identificá-lo como sendo o agressor
, o senhor Gilmar foi convidado a nos acompanhar até a delegacia de polícia, momento em que ele se recusou e investiu contra esta guarnição, sendo necessário o uso progressivo da força para conter a injusta agressão e detê-lo para condução, o que acabou ocasionando uma pequena escoriação nas costas do lado esquerdo; que ao chegar na del. pol. o suspeito em comportamento bastante agressivo e alterado começou a chutar a mesa e objetos desta sala de confecção de boletim, causando danos a uma placa (banner da PM) que estava sobre a mesa; que durante a confecção do boletim de ocorrência o senhor Gilmar acusou o SD Diamantino de ter roubado de seu bolso uma quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e o chamava em voz alta de "ladrão, safado e vagabundo"; que foi necessário colocar o suspeito na cela antes do termino deste B.O., pois ele estava bastante agressivo; que ainda neste tempo foi testemunhado pelo policial plantonista que o senhor Gilmar após ser colocado na cela estava se debatendo na grade o tempo todo, fato este que ocasionou abertura de alguns pontos cirúrgicos em seu braço. Obs: o suspeito apresenta lesões nas pernas e braços já em fase de cicatrização, que segundo ele proveniente de uma briga dias atrás. Obs: segundo relato da vítima, o suspeito fazia o uso de tornozeleira eletrônica, mas teria rompido e jogado fora o equipamento. Foi feito contato pela GUPM com o sistema prisional que nos confirmou que o suspeito é monitorado; que relata ainda a vítima que necessita de medida protetiva, pois teme pela sua vida e de seus filhos [...].”

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar EVALDO BATISTA DIAMANTINO.

Em seu interrogatório extrajudicial, o réu confessou apenas a autoria do crime de dano,
in verbis
:

“Que o interrogado alega que saiu da Penitenciária da Mata Grande há cerca de três meses ou mais e foi passar um tempo em Cuiabá na residência de seu genitor; que voltou para Jaciara e tem cerca de uma semana que reatou o relacionamento com Delmira; que na data de ontem, 27/04/2022 o interrogado saiu cedo para comprar um remédio para o filho mais novo e quando voltou já próximo do meio dia, embriagado, a sua companheira percebeu que o interrogado estava embriagado e disse que ia acionar a polícia;
que o interrogado disse que podia chamar, quando Delmira começou a gritar e com o telefone na mão fazendo uma ligação, momento em que o interrogado tomou o telefone de Delmira e jogou no chão quebrando
; que o interrogado resolveu sair de casa; que o interrogado
alega que é mentira de Delmira que o interrogado tenha sacado uma faca para ameaçar ela
, até porque Delmira é cega, como ela pode ter visto;
que o interrogado confessa que ficou com raiva de Delmira por ela ter chamado a polícia e por isso quebrou o celular de Delmira
; que o interrogado afirma que não sabe informar o que aconteceu com sua tornozeleira eletrônica e
não se recorda de ter reagido a prisão
nem de ter falado pro policial que ele é ladrão.”

Em juízo, foram colhidas as declarações da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, além de ter sido realizado o interrogatório do réu.

Nesta etapa, a vítima confirmou sua declaração prestada em sede policial. Confira-se:

“MP: [Síntese dos fatos] Essas situações que eu descrevi pra senhora aconteceram?

V: Sim, aconteceu, aconteceu sim, positivo.

MP: Certo. Ele ameaçou a senhora de quê?

V:
Ele me ameaçou com faca, né, ele pegou uma faca, pra poder me matar; tava eu e meus dois filhos, trancado dentro de casa; aí ele pegou uma faca, eu senti que ele pegou uma faca, porque eu escutei, a faca ficava bem perto da pia, e eu senti na hora que ele puxou a faca, aí ele me ameaçou.

MP: A senhora ouviu o barulho?

V: Escutei o barulho, aí ele falou bem assim pra mim:
“Fala mais uma vez aí, fala mais alguma coisa aí pra você ver o que vai acontecer com você agora”
; aí meus dois filhos tava junto; aí meu filho mais velho, de cinco anos, falou:
“Papai, para com isso, papai, não faz isso não com a minha mamãe”
; aí deu tempo de né, eu acalmei ele, aí eu consegui abrir a porta e consegui sair,
peguei meu celular e liguei pra polícia, foi na hora que ele viu que eu tava conversando com a polícia, aí ele veio e pegou meu celular e quebrou meu celular, bem na hora, mas deu tempo de ainda falar,
conversar com a polícia, foi assim que aconteceu.

MP: Então ele quebrou seu celular.

V: Isso. Aí ele fugiu na hora, só que a polícia conseguiu pegar ele na esquina.

MP: E a senhora ouviu alguma coisa referente ao conflito dele com a polícia? Ele resistindo a prisão...

V: Não vi, porque eu não enxergo, sou deficiente visual.

MP: Não, eu perguntei se a senhora ouviu...

V: Não, não ouvi não; tava longe; quando a polícia pegou já tava mais ou menos uma quadra mais longe.

MP: E esse celular que ele quebrou fez falta pra senhora?

V: Fez falta, fez sim; fez muita falta.

MP: E todo esse entrevo aconteceu na presença dos filhos?

V: Sim, na presença de meus dois filhos.

[...]

Defesa: Boa tarde. A senhora falou que ele disse “Fala mais alguma coisa pra senhora ver o que vai acontecer”, depois disso que a senhora acalmou ele?

V: Depois que eu acalmei ele, aí eu falei: “Deixa eu abrir a porta, Gilmar”, “Eu quero abrir a porta, não faz isso não”, aí eu consegui abrir a porta, quando eu consegui abrir a porta, eu saí, “E aí agora você vai ver comigo que eu vou chamar a polícia pra você”; e ele não acreditou
, eu saí gritando ainda pros vizinhos ainda: “Chama a polícia pra mim, chama a polícia pra mim”; ninguém quis chamar, aí eu peguei meu celular e chamei, eu mesmo chamei.

Defesa: Entendi. Ele chegou a dizer, fazer alguma ameaça se ia matar a senhora, alguma coisa nesse sentido?

V: Não, ele não falou isso; ele não falou em me matar, mas só ele falou bem assim que:
“Fala mais alguma coisa, pra você ver o que vai acontecer”; mas eu senti que ele tava com a faca, eu senti que ele tava com a faca,
por isso que eu fiquei mais quieta, mais calma.

Defesa: E a senhora ficou com medo dele fazer alguma coisa?

V: Fiquei com medo, muito medo; como eu tenho medo até hoje se ele sair, porque agora que ele tá mais irado.

Defesa: Depois a senhora falou que ligou pra polícia, né?

V: Sim.

Defesa: Foi nesse momento que ele pegou o celular e quebrou?

V: Sim, foi;
nesse momento ele sentiu que eu tava falando mesmo, que ele achou que eu não ia dar conta, por eu deficiente, né, ele achou que eu não ia dar conta, mas ele viu que eu tava conversando mesmo, aí ele pegou e tomou da minha orelha e jogou no chão, quebrou.

Juiz: Então a senhora sentiu medo e ainda continua sentindo?

V: Ainda tenho muito medo ainda; porque eu sou deficiente visual, né, eu tenho muito medo dele fazer coisa comigo, porque quantas vezes ele já falou pra mim em me pegar e beber meu sangue, beber meu sangue, ele só fala isso; isso aí ele fala quando tá bebendo; aí eu tenho medo agora; que eu nunca tinha chamado a polícia pra ele, foi a primeira vez, aí eu me sinto ameaçada, com medo; isso aí a todo momento eu fico pensando de noite, porque só mora eu e meus dois filhos, uma casa no fundo, é escuro [...]”.

Perante a autoridade judicial, o PM EVALDO BATISTA DIAMANTINO ratificou sua versão da fase inquisitiva, como se vê:

“(...) MP: [Síntese dos fatos] O senhor se recorda dessa ocorrência?

T: Sim, me recordo.

MP: Como que foi?

T: A guarnição foi solicitada pra comparecer na rua Gayas, frente a uma igreja, igreja Assembleia se eu não estiver enganado, aí logo deslocamos, eu e o soldado Neves [...] antes de entrar na residência, no portão, tinha uma senhora com duas crianças [...] nós descemos da viatura,
a vítima falou que o Gilmar, o ex-companheiro dela, tinha ameaçado ela de morte
, aí nós perguntamos pra ela o que tinha acontecido, ela falou que tava na residência ela mais as duas crianças dela e notou que ele entrou na residência; a vítima é cega, ela é completamente cega, ela falou que notou que ele chegou na residência e já ameaçando ela de morte, já era de costume ele ameaçar ela, segundo ela, né, aí
ela falou que ouviu ele pegando talheres, mexendo talheres da gaveta dela mexendo, e um dos filhos dela falou que o pai dele tinha pegado uma faca
; ela falou que nesse momento que ele entrou pra dentro de um quarto, um dos quartos da casa, e trancou a porta e continuou lá na residência, tentou forçar a porta pra entrar, mas não conseguiu; ela falou que depois de alguns minutos silenciou, ela saiu com as crianças,
pegou um celular que ela deixava em cima duma mesa pra ligar pra guarnição; terminou de ligar, ele chegou novamente, chegou, pegou o celular dela, aí já quebrou, aí quebrou;
[...] ela falou que ele ouviu ela ligando pra polícia, aí nesse momento ele saiu, foi quando logo nós chegamos; não muito distante da residência,
nós encontramos ele, fizemos a primeira entrevista, né, pra confirmar se era ele mesmo, as crianças que passou as características que ele tava, aí confirmado que era ele mesmo, né, convidamos ele pra ir pra delegacia, ele resistiu
, aí fizemos a condução dele, chegou na delegacia, ele ainda acusou de ter roubado acho que R$ 150 reais do bolso dele; ele gritava que eu tinha roubado o dinheiro dele, que eu era um vagabundo, safado; aí durante a confecção do B.O. ele ainda tava bastante agressivo, ele chegou a danificar os objetos que tem na sala de B.O., aí logo entregamos ele pra polícia civil”.

No mesmo sentido foram as declarações do PM HIGOR, que confirmou a situação fática dos crimes. Asseverou que a guarnição foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de violência doméstica, em que a vítima relatava que seu ex-companheiro havia adentrado na residência dela sem a sua permissão, quando ameaçou-a de causar-lhe mal e ainda pegou uma faca; asseverou que a vítima é deficiente visual; que a ofendida e seus dois filhos estavam no momento do crime, salientando que as crianças disseram que o pai delas havia pegado uma faca; que o réu chegou a quebrar o celular da vítima, porque ela ligou para a polícia, e que depois o acusado foi apreendido pela guarnição.

Em seu interrogatório, ao ser questionado pela autoridade judicial se os fatos imputados eram verdadeiros, o réu falou: “
Um pouco é, um pouco não”.
Embora tenha confessado a autoria dos crimes de resistência e de dano, ele negou a prática do delito de ameaça –
“Tudo é mentira!”
, dizendo que não fez isso, pois
“tem 12 [doze] anos de casado e amo minha mulher”
, ainda justificou que a desavença
“foi uma briga de casal, né”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da causa julgou procedente a peça vestibular e reconheceu a responsabilidade criminal de
GILMAR FERREIRA DE SOUZA
, condenando-o pela prática dos crimes previstos no art. 163, § único, inciso I, art. 147, e art. 329,
caput
, todos do Código Penal.

Depreende-se dos autos que no dia 27/4/2022, por volta das 11h45min, em residência particular localizada na Rua Gayas, no 438, na cidade de Jaciara/MT, GILMAR ameaçou, com o uso de uma faca, causar mal injusto e grave a sua ex-companheira, Delmira. Após, com emprego de violência, destruiu o celular da ofendida, que acionou a polícia militar; por fim, ainda resistiu à prisão.

Quanto ao crime de ameaça, os elementos probatórios indicam que o réu proferiu ameaças contra DELMIRA, a ponto de ela sair correndo de sua residência [e aos gritos] pedindo socorro aos vizinhos, além de ter reclamado por medidas protetivas e representado criminalmente contra o réu.

In casu
, a ofendida, em ambas as fases, narrou, de forma coerente e firme, o fato descrito na exordial acusatória, dando conta que GILMAR a intimidou com palavras ameaçadoras.

Em sede judicial, a ofendida confirmou a ameaça sofrida com estas palavras:
“Fala mais uma vez aí, fala mais alguma coisa aí pra você ver o que vai acontecer com você agora”,
ratificando que se sentiu – e ainda sente – atemorizada e intimidada pelo acusado, não só pela sua vida, como a de seus filhos [“
eu me sinto ameaçada, com medo; isso aí a todo momento eu fico pensando de noite, porque só mora eu e meus dois filhos, uma casa no fundo, é escuro”].

A jurisprudência é assente que sendo o delito de ameaça crime de natureza formal e instantâneo, para a sua configuração, dispensa-se a real intenção do agente de causar mal à vítima, bastando
o fundado temor causado pela ação do réu
, que é o caso dos autos.

Este é o entendimento jurisprudencial:

“
RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. TIPICIDADE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PROVIDO. O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando à infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada”
(STJ. Resp 1712678 DF. Relator Ministro Nefi Cordeiro. Julgado em: 02.04.2019. DJe: 10.04.2019).

“[...] As provas produzidas no decorrer da instrução criminal demonstram de forma inequívoca tanto a materialidade quanto a autoria do delito de ameaça, pois, evidenciado que o réu incutiu temor da vítima ao prometer causar-lhe mal injusto e grave, tanto que esta se viu compelida a acionar a Polícia [...]. Apelo conhecido e desprovido”
(N.U 1000379-53.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

Assim, presentes todas as elementares do tipo penal descrito no art. 147, do Código Penal, não há falar em absolvição.

Em relação ao crime previsto no artigo 163, inciso I, do Código Penal, restou demonstrado que o crime foi cometido com
violência
à ofendida, quando o réu tomou-lhe o celular de suas mãos e o arremessou ao chão, vindo a danificá-lo; logo, não há falar que “
a mesma ameaça foi punida como qualificadora do crime de dano e como crime autônomo”.

O auto de constatação – B.O 2022.111870 confirmou os danos descritos pela vítima [celular com partes quebradas e inoperante], os quais são facilmente verificáveis pelas fotografias que instruem o caderno processual.

Assim, estamos diante de dois delitos distintos: o de ameaça e o de dano qualificado
pela violência à pessoa
.

A propósito, ROGÉRIO GRECO
[1]
, ao discorrer a respeito do inciso I, do crime de dano qualificado, leciona com propriedade que:

“[...] A primeira modalidade qualificada de dano diz respeito
ao modo como o delito é praticado
. Assim, diz a lei penal que, se o crime é cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, a pena será de detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Percebe-se, portanto, que a
violência à pessoa
e a grave ameaça são, na verdade,
meios utilizados pelo agente para a prática do dano
. Dessa forma, somente poderemos raciocinar em termos de dano qualificado se
a violência à pessoa
ou a grave ameaça for empregada com o fim de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou, pelo menos, durante a prática das condutas previstas no tipo do art. 163 do Código Penal.” – grifo nosso

Noutro ponto, a defesa busca a redução da pena de multa e do valor da indenização a título de danos morais.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo a dosimetria da pena imposta, a qual comporta ajustes de ofício.

“Em obediência ao princípio da individualização da pena, passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, cabeça, do Código Penal.

I – DO CRIME DE AMEAÇA (Artigo 147, cabeça, do Código Penal).

A pena prevista para o crime de ameaça é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de maus
antecedentes
, uma vez que registra 04 (quatro) condenações definitivas por crimes dolosos, que tiveram os seus trânsitos em julgado anteriores aos fatos que se apuram nestes autos, razão pela qual valoro uma delas como maus antecedentes e as outras como reincidência, evitando assim incorrer em bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o
motivo
do delito é próprio do tipo; as
circunstâncias
e
consequências
são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena base para o delito de ameaça em
01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção
.

Não concorrem circunstâncias atenuantes da pena.

Concorrem as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso I (reincidência) e II, “f” (violência doméstica), do Código Penal. Contudo, verifica-se que o acusado ostenta a condição de multirreincidente em crimes dolosos, uma vez que possui anotação em sua FAC de 04 (quatro) condenações definitivas, razão pela qual, com esteio na farta jurisprudência do STJ (AgRg no HC 606.275/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020 e AgRg no REsp 1780947/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 23/04/2019), razão pela qual
AGRAVO
a pena em
16 (dezesseis) dias
, passando a dosá-la em
02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção
.

Não concorrem causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual torno definitiva a pena dosada.

II – DO CRIME DE DANO QUALIFICADO (Artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal).

A pena prevista para o crime de dano qualificado é de detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, e multa, além de pena correspondente a violência.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de maus
antecedentes
, uma vez que registra 04 (quatro) condenações definitivas por crimes dolosos, que tiveram os seus trânsitos em julgado anteriores aos fatos que se apuram nestes autos, razão pela qual valoro uma delas como maus antecedentes e as outras como reincidência, evitando assim incorrer em bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o
motivo
do delito é próprio do tipo; as
circunstâncias
e
consequências
são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena base para o delito de dano qualificado em
09 (nove) meses e 03 (três) dias de detenção e multa
.

Concorrem a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal) e a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal). Contudo, verifica-se que o acusado ostenta a condição de multirreincidente em crimes dolosos, uma vez que possui anotação em sua FAC de 04 (quatro) condenações definitivas, razão pela qual, com esteio na farta jurisprudência do STJ (AgRg no HC 606.275/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020 e AgRg no REsp 1780947/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 23/04/2019), procedo à compensação parcial das referidas circunstâncias para AGRAVAR a pena anteriormente imposta em 02 (dois) meses e 08 (oito) dias, passando a dosá-la em
11 (onze) meses e 11 (onze) dias de detenção e multa.

Não concorrem causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual torno definitiva a pena dosada.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação econômica do réu, logo, neste diapasão, DOSO A PENA DE MULTA em
68 (sessenta e oito) dias-multas
, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

III – DO CRIME DE RESISTÊNCIA (Artigo 329, cabeça, do Código Penal).

A pena prevista para o crime de resistência é de detenção de 02 (dois) meses a 02 (dois) anos.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de maus
antecedentes
, uma vez que registra 04 (quatro) condenações definitivas por crimes dolosos, que tiveram os seus trânsitos em julgado anteriores aos fatos que se apuram nestes autos, razão pela qual valoro uma delas como maus antecedentes e as outras como reincidência, evitando assim incorrer em bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o
motivo
do delito é próprio do tipo; as
circunstâncias
e
consequências
são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena base para o delito de resistência em
04 (quatro) meses de detenção
.

Concorrem a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal) e a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal). Contudo, verifica-se que o acusado ostenta a condição de multirreincidente em crimes dolosos, uma vez que possui anotação em sua FAC de 04 (quatro) condenações definitivas, razão pela qual, com esteio na farta jurisprudência do STJ (AgRg no HC 606.275/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020 e AgRg no REsp 1780947/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 23/04/2019), procedo à compensação parcial das referidas circunstâncias para
AGRAVAR a pena anteriormente imposta em 01 (um) mês, passando a dosá-la em 05 (cinco) meses de detenção.

Não concorrem causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual torno definitiva a pena dosada.

IV – DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (Artigo 69, cabeça, do Código Penal).

Aplicando-se a regra contida no artigo 69, do Código Penal, fica o réu condenado definitivamente à pena de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa,
fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

Tendo em vista a multirreincidência do sentenciado, com fundamento no artigo 33, § 2°, “c” e § 3o, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME SEMIABERTO.

[...]

Considerando os danos morais decorrentes da infração penal perpetrada pelo acusado em face da vítima Delmira Fatima Santos Lobato, bem como o pedido expresso na exordial acusatória, FIXO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal (Tema 983, do STJ), a teor do artigo 387, inciso IV, do CPP). [...]”

Passo à dosimetria.

Em relação ao
crime de ameaça
, o juiz de origem sopesou de modo desfavorável
uma circunstância judicial
[antecedentes], fixando a pena-base em 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.

Em relação aos antecedentes, entendo perfeitamente justificada, porquanto, como bem pontuado acima, o apelante ostenta 4 (quatro) condenações transitadas em julgado anteriores à data dos fatos apurados na presente ação penal, sendo umas delas sopesada como maus antecedentes e as outras como reincidência.

Contudo, não obstante o juízo
a quo
tenha reputado desfavorável tão somente os antecedentes do réu, o aumento da pena basilar em 18 (dezoito) dias não guarda proporcionalidade com a circunstância judicial negativada, razão pela qual a limito ao patamar de 1/6 (um sexto)
[2]
, encontrando a pena-base em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento das circunstâncias agravantes da reincidência [art. 61, inciso I, CP] e da violência doméstica [art. 61, II, “f”, CP], de modo que agravo a pena, na fração de 1/6 (um sexto) para cada, ficando a pena intermediária – e também a definitiva, à míngua da causa de diminuição ou de aumento da pena – estabelecida em
1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção
.

Quanto ao crime de
dano qualificado
, o magistrado singular valorou negativamente os “antecedentes”, fixando a pena-base em 9 (nove) meses e 03 (três) dias de detenção.

Entretanto, apesar de o juízo
a quo
tenha reputado desfavorável tal vetorial, o aumento da pena basilar em 3 (três) meses e 3 (três) dias não guarda proporcionalidade com a circunstância judicial negativada, razão pela qual a limito ao patamar de 1/6 (um sexto)
[3]
, encontrando a pena-base 7 (sete) meses de detenção.

Na fase dosimétrica seguinte, mantenho o reconhecimento da circunstância da atenuante da confissão espontânea [art. 65, inciso III, “d”, CP] e da agravante da reincidência [art. 61, inciso I, CP], bem como a compensação parcial delas (na fração de 1/8 – um oitavo), em razão da condição de multirreincidente do apelante, ficando a pena intermediária – e também a definitiva, à míngua da causa de diminuição ou de aumento da pena – estabelecida em
7 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

Em relação à pena de multa, esta também merece ser redimensionada.

Digo isso porque o magistrado
a quo
fixou a sanção pecuniária em
68 (sessenta e oito) dias-multa
, em desconformidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Partindo da premissa que a pena corpórea foi reajustada, considerando uma circunstância judicial valorada negativamente aliado à compensação parcial entre a agravante da reincidência e a da atenuante da confissão, deve a sanção pecuniária também ser reduzida, ficando definitivamente estabelecida em
12 (doze) dias-multa
,

à fração de 1/30 (um trigésimo) o valor do dia-multa.

Seguindo, no que tange ao
crime de resistência
, o juiz singular sopesou de modo desfavorável uma circunstância judicial [antecedentes], fixando a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção.

Muito embora na sentença condenatória haja somente o desvalor dos antecedentes do réu, o aumento da pena basilar em 2 (dois) meses também mostra-se desproporcional com a circunstância judicial negativada, motivo pelo qual a limito ao patamar de 1/6 (um sexto)
[4]
, encontrando a pena-base 2 (dois) anos e 10 (dez) dias de detenção.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da circunstância da atenuante da confissão espontânea [art. 65, inciso III, “d”, CP] e da agravante da reincidência [art. 61, inciso I, CP], bem como a compensação parcial delas (na fração de 1/8 – um oitavo), por ser o réu reincidente, ficando a pena intermediária – e também a definitiva, à míngua da causa de diminuição ou de aumento da pena – estabelecida em
2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção
.

Assim, aplicando-se a regra contida no art. 69, do Código Penal, fica o réu condenado definitivamente à pena de
1 (um) ano de detenção, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Considerando o
quantum
da pena estabelecida mais a condição de multirreincidência de GILMAR, mantenho o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

No atinente ao pedido de redução do valor da indenização a título de danos morais em favor da vítima, o pleito merece acolhimento.

O pleito de arbitramento de reparação do dano sofrido pela vítima – com fulcro no art. 387, IV, do Código de Processo Penal – foi requerido pelo representante do Ministério Público, na exordial, o que basta para conceder o benefício à ofendida.

O entendimento sedimentado no tema 983 do Superior Tribunal é no sentido de que,
in verbis
:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(sem destaque no original).”

Sabe-se que a retribuição pecuniária diz respeito à dor, ao sofrimento e à humilhação, e decorre da prática criminosa a qual DELMIRA foi exposta. Comprovada a ocorrência de crime no contexto doméstico e familiar, surge o direito à indenização.

Ademais, inexiste a necessidade de mensurar o dano moral enfrentado pela ofendida.

É cediço que para a fixação do valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração à vítima, devem ser observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se ainda o caráter compensatório e a necessidade de repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

Verifiquei, segundo o termo de seu interrogatório policial, que o réu aufere o rendimento mensal de R$ 1.000,00 (um mil) reais, pela prestação de serviços gerais na banca do “Leonel Frutas”, em Jaciara.

Assim sendo, reputo razoável a minoração do valor estabelecido, observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se ainda o caráter compensatório e a necessidade de repreensão do ilícito, razão pela qual fixo o
quantum
mínimo da indenização em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), podendo a ofendida complementar o valor na esfera cível.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo para redimensionar a pena do réu, ficando a pena definitiva, em concurso material, estabelecida em
1 (um) ano de detenção, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa
. Readéquo também a indenização fixada a título de reparação dos danos causados à ofendida para R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Curso de direito penal: volume 2: parte especial : artigos 121 a 212 do código penal / Rogério Greco. – 19. ed. – Barueri [SP] : Atlas, 2022.

[2]
Idem.

[3]
Idem.

[4]
Idem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023